Tribunal: STF
Processo: HC 74497
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. LEI
Nº 1.060/50, ART. 5º, ACRESCIDO POR FORÇA DA LEI Nº 7.871/89.
APELAÇÃO EM LIBERDADE. ART. 594 DO CPP.
O defensor público será intimado pessoalmente de todos os
atos do processo, em ambas as instâncias, a teor do que dispõe o
art. 5º da Lei nº 1.060/50, acrescido por força da Lei 7.871/89.
Implica nulidade da intimação e, conseqüentemente, do
julgamento da apelação e da certidão de trânsito em julgado do
acórdão, se o defensor não foi intimado pessoalmente, mas apenas
pela publicação na imprensa oficial.
Se a sentença condenatória determinou o recolhimento do réu
à prisão, não podia ele apelar em liberdade. O fato de o juiz de
primeiro grau haver recebido o recurso de apelação e lhe dado normal
seguimento, sem que o paciente estivesse preso, essa omissão não
vincula o Tribunal ad quem, que, ao realizar o juízo de
admissibilidade do recurso, examinando seus pressupostos, pode,
diante da ausência do requisito do art. 594 do Código de Processo
Penal, declarar o não-conhecimento da apelação.
Habeas corpus deferido em parte.